Tribunal: STF
Processo: AI 484790
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. JORNADA DE TRABALHO. TURNO ININTERRUPTO
DE REVEZAMENTO. CÁLCULO DO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. MATÉRIA QUE SE
 RESTRINGE AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL.
Caso em que a alegada
ofensa à Magna Carta, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou
indireta, o que não enseja a abertura da via
extraordinária.
Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o
valor da causa, na forma do § 2º do art. 557 do Código de Processo
Civil.
Agravo desprovido.